Tribunal: TJSP
Processo: 2087135-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisões agravadas que indeferiu a gratuidade da justiça e liminar para despejo – Insurgência do autor.
Liminar para despejo - Perda de objeto – Noticiada a desocupação voluntária do imóvel, e a prolação da sentença de procedência na origem, verifica-se a perda superveniente de objeto deste agravo.
Gratuidade da justiça - Falta de interesse recursal – Antes da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisões agravadas que indeferiu a gratuidade da justiça e liminar para despejo – Insurgência do autor.
Liminar para despejo - Perda de objeto – Noticiada a desocupação voluntária do imóvel, e a prolação da sentença de procedência na origem, verifica-se a perda superveniente de objeto deste agravo.
Gratuidade da justiça - Falta de interesse recursal – Antes da interposição do recurso, o agravante comprovou, sem qualquer reserva, o pagamento das custas e despesas processuais – Subsunção do art. 1.000, do CPC – Aceitação tácita da decisão agravada, que impede o conhecimento deste recurso.
Agravo não conhecido.